Tribunal: TJDFT
Processo: 0728169-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0728169-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO PIERRE PONTES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Comprovado o recolhimento do preparo (Ids 61431289 e 61431290) em cumprimento à decisão inserta no Id 61365343, que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, faculto à parte agravada oportunidade para oferecer resposta ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora